Tribunal: TJES
Processo: 5001053-88.2023.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001053-88.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: JACSON LANE ZANOTELLI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO BANCO (CHEQUE ESPECIAL X CARTÃO DE CRÉDITO). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001053-88.2023.8.08.0045

Recorrente: BANCO ORIGINAL S.A.

Recorrido: JACSON LANE ZANOTELLI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO BANCO (CHEQUE ESPECIAL X CARTÃO DE CRÉDITO). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos morais devido à negativação indevida do nome do autor por instituição bancária. Sentença declarou a inexistência da dívida que originou a inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e, condenou o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A parte requerida recorreu, buscando afastar a condenação ou reduzir o valor.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de ilicitude na negativação do nome do autor; (ii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Trata-se de lide em que envolve relação consumerista, pelo que foi inscrito o nome do autor em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito no qual não reconhece. Pois bem,
in casu
, melhor sorte não alcança à parte recorrente. Ao rever os elementos de informação que foram apresentados nos autos, não vislumbro documentos probatórios suficientes para que se constate a verossimilhança quanto às alegações do demandado, isto é, o mesmo não acosta ao caderno processual provas robustas que atestem a existência do débito impugnado que tenha ensejado a negativação do nome do recorrido.

4.
No caso, filio-me à leitura das provas realizadas pela sentença. O recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas afirmações de que as cobranças são devidas e referentes ao uso de cheque especial por parte da autora.

5.
Registro, ademais, a contradição apresentada pelo recorrente em suas manifestações processuais. Na contestação, sustentou que a negativação decorreria do uso de cheque especial pelo autor (id. 13712531 - Pág. 3, 7 e 5), ao passo que, em sede recursal, altera sua própria versão para atribuir o suposto inadimplemento a valores remanescentes de fatura de cartão de crédito (id. 13713255 - Pág. 4). Tal incongruência enfraquece ainda mais a tese defensiva, revelando ausência de consistência na construção fática do banco, que não se desincumbiu de demonstrar, de forma clara e robusta, a origem do débito apontado como fundamento da inscrição.

6.
Por este motivo, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende o recorrente. Logo, cabe à parte requerida apresentar o ônus probatório necessário face às imputações apresentadas pelo requerente, o que não fez, não se desincumbindo, deste modo, em apresentar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC.

7.
Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 3.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta turma recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica da ofendida.

8.
De outro lado, insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Contudo, verifico que o valor fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau. Ademais, não é plausível de acolhimento tal pleito, vez que, em hipótese contrária, aviltaria a finalidade coercitiva da multa diária, sendo um indevido estímulo à requerida a postergar ou desatender a futuras ordens judiciais.

9.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A negativação indevida de nome em órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; CPC, art. 85, § 8º, 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)